Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO.
1. Na ação de busca e apreensão, a parte autora deve promover as diligências necessárias à localização do veículo que almeja apreender e, apenas se esgotadas os meios extrajudiciais disponíveis, requerer auxílio do juízo, já que a cooperação pressupõe a comunhão de esforços.
2. Se a parte autora, regularmente intimada, não logra êxito em indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, nem o endereço do devedor para citação, tampouco postula a conversão da ação de busca e apreensão em execução, deve-se a demanda ser julgada extinta, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Negou-se provimento ao recurso.